Tribunal: STF
Processo: HC 84525
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE AMPARADA EM CERTIDÃO DE ÓBITO FALSA. DECRETO QUE
DETERMINA O DESARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE REVISÃO
PRO SOCIETATE E DE OFENSA À COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93,
IX, DA CF.
I. - A decisão que, com base em certidão de óbito falsa,
 julga extinta a punibilidade do réu pode ser revogada, dado que não
 gera coisa julgada em sentido estrito.
II. - Nos colegiados, os
votos que acompanham o posicionamento do relator, sem tecer novas
considerações, entendem-se terem adotado a mesma
fundamentação.
III. - Acórdão devidamente fundamentado.
IV. - H.C.
 indeferido.